Tribunal: STF
Processo: RE 86829
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Entorpecente. Pena pecuniária (art. 281 do Código Penal). Não a desvinculou do salário-mínimo, e muito menos a extinguiu, a Lei nº 6.205, de 29.4.75, que não guarda pertinência com sanção pecuniária criminal. Recurso extraordinário conhecido e provido.